Tribunal: TCU
Processo: 029.686/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7915/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, alínea "a", e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, tendo como efeito a manutenção dos registros tácitos dos atos de alteração de aposentadoria da Sra. Maria Maura Miranda Camargo Bentos (e-Pessoal 48226/2019 e 104521/2021), de acordo com os pareceres emitidos no feito. 1. Processo TC- Processo 029.686/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Maura Miranda Camargo Bentos (XXX.215.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.